Tribunal: STF
Processo: Rcl 72679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Ref à Petição nº 16.7648/24.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Horiens Consultoria e Corretora de Seguros Ltda contra decisão da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000540-76.2024.5.05.0023, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795.



    Em 27 de setembro de 2024, julguei procedente a presente reclamatória para determinar o sobrestamento da execução do Processo nº º 0000540- 76.2024.5.05.0023 em desfavor de Horiens Consultoria e Corretora de Seguros Ltda., até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Em 26 de novembro de 2024, foi certificado o trânsito em julgado (eDoc. 24).



    Por meio da Petição nº 16.7648/24, apresentada em 17 de dezembro de 2024, a parte reclamante requer “EXTENSÃO DOS EFEITOS da r. decisão que julgou PROCEDENTE a presente RECLAMAÇÃO, a outros processos idênticos” (eDoc. 25, p. 1), afirmando que



    “[a] exemplo do que aconteceu no processo 0000540-76.2024.5.05.0023, cuja decisão proferida foi objeto da presente Reclamação, a ora peticionária vem sendo demandada em 21 (vinte e um) outros Incidentes de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com IDÊNTICO OBJETO, e sempre sob a mesma justificativa – objetivo único de obter o reconhecimento do grupo econômico em execuções trabalhistas movidas contra empresa que integraria “suposto grupo econômico com a peticionante”, desprovido de qualquer alegação de abuso da personalidade jurídica –, patrocinados pelos mesmos advogados”. (eDoc. 25, p. 5)



     



    Enfatiza, quanto ao alcance do paradigma, que 



    “[a]inda que a discussão de (IN)EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO nas execuções trabalhistas se dê através de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, NÃO AFASTA a estrita subsunção à questão jurídica objeto do Tema 1232, e, portanto, não exime o magistrado trabalhista do dever de atender à decisão de sobrestamento nacional das execuções trabalhistas, nem de assegurar a competência desta Corte para decidir, com exclusividade, sobre a matéria.”. (eDoc. 25, p. 3). 



    No ponto, argumenta que 



    “[n]ão parece razoável exigir que esta requerente ajuíze uma Reclamação Constitucional para cada um dos IPDJ’s em que é demandada, de modo idêntico, e nos quais é imperiosa a determinação de SUSPENSÃO até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232)”. (eDoc. 25, p. 10)



    Requer, assim, que seja



    “a) determinada a extensão dos efeitos da decisão que julgou procedente a presente reclamação, aos processos nº 0000549-92.2024.5.05.0005, 0000061- 29.2023.5.05.0020, 0000535-30.2024.5.05.0031, 0000523-73.2024.5.05.0012, 0000542-52.2024.5.05.0021, 0000562-85.2024.5.05.0007, 0000513-87.2024.5.05.0025, 0000569-83.2024.5.05.0005, 0000544- 04.2024.5.05.0027, 0000539-21.2024.5.05.0014, 0000574-09.2024.5.05.0037, 0000500-27.2024.5.05.0013, 0000538-12.2024.5.05.0022, 0000545-86.2024.5.05.0027, 0000537-91.2024.5.05.0033, 0000493- 56.2024.5.05.0006, 0000555-03.2024.5.05.0037, 0000542-37.2024.5.05.0026, 0000515-36.2024.5.05.0032, 0000572-45.2024.5.05.0035 e 0000523-16.2024.5.05.0031, determinando-se seu imediato sobrestamento nos órgãos em que tramitam, até que este e. Supremo Tribunal Federal se pronuncie de forma definitiva sobre o Tema 1232 de Repercussão Geral.” (eDoc. 25, p. 11)



    Com efeito, tendo em vista que nesta reclamatória se questionou a decisão da 23ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000540-76.2024.5.05.0023, eventuais indeferimentos de pedidos relacionados ao trâmite de outro feito, ainda que correlacionado com o Tema nº 1.232 da repercussão geral, devem ser direcionados e analisados em cada processo em referência, não nesta reclamatória, que tem objeto estrito.



    Portanto, nada há a decidir. 



    À Secretaria para as providências cabíveis, procedendo à baixa na distribuição e ao arquivamento definitivo dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente